Tribunal: TJES
Processo: 5003195-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003195-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON NEVES CAJA, PAULO HENRIQUE NEVES CAJA, ALDEIR SALGADO BATISTA, MARIA DA PENHA DAS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALDEIR SALGADO BATISTA, MARIA DA PENHA DAS NEVES, PAULO HENRIQUE NEVES CAJÁ
e
WANDERSON NEVES CAJÁ
, contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU
, que, nos autos do processo n. 0000126-64.2022.8.08.0007, mantém a prisão preventiva dos pacientes.

Alega-se que a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea, tendo em vista que não possuem registros criminais pretéritos e inexistem os requisitos do art. 312 do CPP; que os pacientes Maria da Penha e Aldair possuem uma filha menor de 12 anos; que o regime inicial em caso de condenação será, no máximo, o semiaberto; a conversão em prisão domiciliar.

Liminar indeferida em 19/04/2022 (Id. 2443015); informações prestadas (Id. 2493257); parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (Id. 2507512)

Eis o breve relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALDEIR SALGADO BATISTA, MARIA DA PENHA DAS NEVES, PAULO HENRIQUE NEVES CAJÁ
e
WANDERSON NEVES CAJÁ
, contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU
, que, nos autos do processo n. 0000126-64.2022.8.08.0007, mantém a prisão preventiva dos pacientes.

Alega-se que a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea, tendo em vista que não possuem registros criminais pretéritos e inexistem os requisitos do art. 312 do CPP; que os pacientes Maria da Penha e Aldair possuem uma filha menor de 12 anos; que o regime inicial em caso de condenação será, no máximo, o semiaberto; a conversão em prisão domiciliar.

Pois bem. Após a análise das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer da Procuradoria de Justiça, mantenho o entendimento exposto na decisão que indeferiu a liminar.

O habeas corpus trata de remédio constitucional excepcional, que tem a finalidade de fazer cessar constrangimento ilegal ou ameaça à locomoção, pressupondo a prova pré-constituída do direito alegado.

Ocorre que o Impetrante não junta os elementos informativos que embasaram a prisão em flagrante posteriormente convertida em prisão preventiva, o que seria imprescindível para a constatação do suposto constrangimento ilegal.

De todo modo, entendo que a decisão impugnada, ao contrário do alegado, apresentou as circunstâncias fáticas aptas a demonstrar a necessidade da segregação cautelar:

Verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria, uma vez que segundo consta dos autos os policiais militares receberam diversas denúncias de que no local dos fatos estava ocorrendo o comércio de entorpecentes, os policiais militares montaram vigilância em uma casa abandonada que fica em um terreno baldio próximo a residência, alvo das denúncias. Consta que durante a vigilância, se aproximou do local o Sr. Odair que foi recebido pela Sra. Maria da Penha e seu esposo Aldeir, o qual se aproximou do denunciado Paulo que lhe entregou algo semelhante a uma bucha de maconha, sendo que Odair entregou o dinheiro para a denunciada Maria. Posteriormente, Odair foi abordado por outra guarnição que encontrou uma bucha de substância análoga a maconha em seu bolso. Logo após chegou no local outro indivíduo em uma motocicleta identificado como João Batista, sendo que novamente os denunciados Maria e Aldeir mandaram o indivíduo entrar, contudo, nesta oportunidade o acusado Wanderson entregou duas pedras aparentando ser crack a João, tendo ele entregado o dinheiro a Aldeir. João Batista foi abordado e com ele foram encontradas duas pedras de substância análoga a crack. Diante dos fatos, os policiais militares realizaram o cerco na residência e anunciaram a presença policial, sendo encontrado no local cem reais em notas fracionadas no bolso de Maria da Penha, vinte e cinco reais em notas fracionadas com Aldeir, trinte a seis reais em busca pessoal a Paulo, além de uma bucha de sustância análoga a maconha. Em diligências pela residência foram encontradas mais 18 (dezoito) pedras de substância análoga a crack 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha.

Com efeito, os Pacientes foram incursos nos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 sendo impossível prever, em verdadeiro exercício de futurologia, a pena que será ao final aplicada.

Ademais, deve-se ponderar que os pacientes Maria da Penha das Neves e Aldair, a despeito de possuírem filho menor, foram presos em flagrante na prática de atividade ilícita em companhia dos outros Pacientes, próximo à residência que era objeto de diversas denúncias.

O contexto exposto na decisão evidencia indícios de prática criminosa organizada, ainda que de forma rudimentar, em município do interior do Estado.

A meu ver, tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009 e HC 692.546/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Sendo assim, o fato dos pacientes possuírem condições pessoais favoráveis não é por si só apto a afastar a necessidade da prisão preventiva, mormente quando presentes os requisitos legais.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, ALDEIR e MARIA DA PENHA juntaram após a inclusão do processo em pauta a certidão de nascimento da filha menor de 12 anos. Porém, não há demonstração de que a matéria foi alegada em primeira instância, tampouco o exercício do poder familiar pelos Pacientes.

Além disso, friso que eles foram presos em concurso, em local próximo a uma residência, não restando clara a ausência de exposição de menores à prática ilícita desempenhada pelos pais em ambiente doméstico.

Portanto, considerando a documentação juntada, deve-se observar o “princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 028210000627, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022).

Firme nessas premissas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus trata de remédio constitucional excepcional, que tem a finalidade de fazer cessar constrangimento ilegal ou ameaça à locomoção, pressupondo a prova pré-constituída do direito alegado. Ocorre que o Impetrante não junta os elementos informativos que embasaram a prisão em flagrante posteriormente convertida em prisão preventiva, o que seria imprescindível para a constatação do suposto constrangimento ilegal.

2. Os Pacientes foram incursos nos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 sendo impossível prever, em verdadeiro exercício de futurologia, a pena que será ao final aplicada.

3. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009 e HC 692.546/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

4. O fato dos pacientes possuírem condições pessoais favoráveis não é por si só apto a afastar a necessidade da prisão preventiva, mormente quando presentes os requisitos legais.

5. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não há demonstração de ter sido requerido em primeira instância, tampouco da filiação e do exercício do poder familiar pelos Pacientes. Além disso, eles foram presos em concurso, em local próximo a uma residência, não restando clara a ausência de exposição de menores à prática ilícita desempenhada pelos pais em ambiente doméstico.

6. Deve-se observar o “princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 028210000627, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022).

7. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.